Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010465-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZA A RETOMADA DO PROCESSAMENTO NA ORIGEM A FIM DE PROMOVER ATOS CONSTRITIVOS VISA GARANTIR O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXECUTADOS – CONSONÂNCIA COM JULGAMENTOS PRETÉRITOS DESTA C. CÂMARA – QUESTÃO AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO EM PROCESSO CORRELATO QUE NÃO FORMA ANALISADA PELO JULGADOR
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA NA INSTÂNCIA REVISORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se na decisão proferida em recurso correlato não há qualquer determinação de efeito suspensivo para atos constritivos de arresto cautelar em face da executada, deve ser mantido o
decisum a quo
que emperra que autoriza prosseguimento do feito que visa a satisfazer o crédito da exequente.

A alegação da recorrente, no sentido de que a sentença proferida nos autos da ação de rescisão do contrato de arrendamento limitou o alcance das responsabilidades contratuais assumidas pela empresa arrendatária, ainda não foi objeto de análise pelo Julgador
a quo
, fica vedada a manifestação direta desta e. Corte Revisora, sob pena ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041, movida por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. exerceu o juízo de retratação e autorizou a retomada do processamento do feito a fim de dar efetividade a antecipação da tutela cautelar de arresto deferida no id. 35179540 em face também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que embora a Magistrada de 1a grau ter acolhido o pedido de reconsideração da Agravada
“a fim de dar efetividade a antecipação da tutela cautelar de arresto deferida no id. 35179540 em face também da empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA”
, fato que é vigora a decisão de 2o grau nos autos do Agravo de Instrumento no 1016580-13.2020.8.11.0000, que deliberou por sobrestar o reconhecimento da sucessão empresarial, o que, por corolário lógico, impossibilita a responsabilização patrimonial Agravante.

Assevera que
“das razões de julgar da Magistrada prolatora do decisum invectivado, extrai-se que, com a devida vênia, de maneira totalmente equivocada, implementou uma dicotomia entre o conceito de sucessão empresarial e o conceito de responsabilização da terceira empresa que reconhecidamente é estranha à relação obrigacional executada”.

Relata que o crédito executado é resultante de relações obrigacionais das quais a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. não participou das respectivas celebrações, o que seria impossível admitir que a Agravante tivesse seu patrimônio atingido para saldar dívida da terceira empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda.

Aduz que a plausibilidade jurídica da pretensão recursal está satisfeita e requer seja reformada a decisão agravada para suspender os atos constritivos de 30% (trinta por cento) dos recebíveis da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. junto ao Plano de Saúde Unimed.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pretendido efeito suspensivo foi deferido (Id. 920054870).

Contraminuta juntada, no Id. 94801978, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão que autorizou a retomada do processamento do feito a fim de dar efetividade à antecipação da tutela cautelar de arresto.

Inicialmente, importante consignar que em processo semelhante da mesma lide, inclusive de minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento no 1007234-04.2021 proferi voto no sentido de autorizar a retomada prosseguimento do feito que visa a satisfazer o crédito da exequente.

Isso porque, após análise do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento no. 1016580-13.2020, de minha relatoria, restou exercido o juízo de retratação para melhor adequação de precedente já existentes na 3a Câmara de Direito Privado, tendo sido revogada, em parte, a decisão constante no Id 54956962, para o fim de suspender os efeitos da decisão
a quo
relacionadas
apenas
ao reconhecimento da sucessão empresarial,
mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
Senão vejamos o trecho do mencionado
decisum
:

“Trata-se de agravo interno interposto por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos do decisum a quo, proferido nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041.

Nas razões do recurso, de Id. 57634487, defende o desacerto da decisão agravada porquanto “não há respaldo legal, no seu todo, do deferimento da liminar ora concedida, visto que resta inequívoco flagrante de “conflito de decisão”, com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 1014384-07.2019.8.11.000. [...]

Sob tais fundamentos, em resumo, busca a retratação da decisão agravada para afastar o risco de decisões conflitantes, especificamente quanto a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado. [...]

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco na suspensividade total deferida na liminar do agravo de instrumento, outrora analisada.

Da leitura da decisão a quo, nota-se que realmente foram analisadas duas situações distintas, sendo uma por reconhecer a sucessão empresarial e outra no sentido da antecipação da tutela formulada pela parte exequente, quanto o arresto cautelar, para satisfação de seu crédito.

E neste particular, em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara se posicionou no sentido de que “a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial),
deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC
”.

Portanto, sendo a matéria atinente a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c Câmara em oportunidade pretérita, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, sem tecer maiores considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para melhor adequação de precedente e, por conseguinte, REVOGO, em parte, a decisão de Id. 54956962, e
suspendo os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
”
(contém grifos no original).

Portanto, nota-se que na decisão proferida pelo Relator da 3a Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no. 1016580-13.2020.8.11.0000, não houve qualquer determinação de efeito suspensivo para atos constritivos de arresto cautelar em face da executada Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., que visam garantir o recebimento dos débitos executados, de forma que o
decisum

a quo
encontra ressonância nos julgados anteriores desta c. Câmara julgadora, devendo ser mantido por adequação de precedente e preservação da segurança jurídica.

Por fim, quanto à alegação da recorrente, no sentido de que a sentença proferida nos autos da ação de rescisão do contrato de arrendamento, em trâmite sob o Código 1160121 perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, limitou o alcance das responsabilidades contratuais assumidas pela empresa arrendatária, que por sua vez reflete nas obrigações executadas, objeto deste recurso, adianto que tais insurgências serão analisadas, certamente, quando do julgamento de mérito da ação principal, ficando vedada a manifestação direta desta e. Corte Revisora, sob pena ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021